Tribunal: STF
Processo: Rcl 4990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO
   MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO DE
   RELATOR. ARTIGO 8º, INCISOS I, II E III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR PERANTE A
   SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO
   TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA
   UNICIDADE SINDICAL. LIBERDADE E UNICIDADE SINDICAL.
1.
   Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto
   ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável
   para a fiscalização do postulado da unicidade sindical.
2. O
   registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais
   para a representação de determinada categoria, tendo em vista a
   necessidade de observância do postulado da unicidade
   sindical.
3. O postulado da unicidade sindical, devidamente
   previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal, é a mais
   importante das limitações constitucionais à liberdade
   sindical.
4. Existência de precedentes do Tribunal em casos
   análogos.
5. Agravo regimental interposto por sindicato contra
   decisão que indeferiu seu pedido de admissão na presente
   reclamação na qualidade de interessado.
6. Agravo regimental
   improvido.